Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. CÂNCER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. RECUSA. INDEVIDA. DANO MORAL. TEMA 1313/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual rejeitou os embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. 1.1. A operadora de saúde embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão em relação ao Tema 1313/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. No caso, o acórdão não abordou a questão ventilada no presente embargos de declaração (Tema 1313/STJ - fixação dos honorários advocatícios por equidade) por não ter sido objeto de pedido nos embargos de declaração anterior, nem no julgamento do apelo, inexistindo qualquer vício no julgado. 3.2. Enfim, pretendendo o plano de saúde embargante a aplicação de entendimento firmado pela Corte Superior (no sentido de os pedidos de fornecimento de prestações de saúde - medicamentos, tratamentos ou procedimentos cirúrgicos - deduzidos contra o Poder Público, admite apreciação equitativa de honorários), a questão deve ser objeto de insurgência recursal própria. 3.3. Além disso, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, quando a decisão apresentar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo inviável a rediscussão de matéria constante no acórdão da apelação e não impugnada no momento oportuno.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 85, § 3o e 1022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1313/STJ.